Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-73.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Furto qualificado – Insignificância penal – Bem de valor expressivo – Ausente desvalor do resultado – Impossibilidade.
Furto – Rompimento de obstáculo – Ausência de perícia – Afastamento.
Penas-base – Aumento – Justificativa afastada – Retorno aos mínimos legais.
4. Penas-base no piso – Atenuantes – Inviável diminuição – Súmula 231 do STJ.
5. Privilégio – Valor do bem superior

Ementa:
Furto qualificado – Insignificância penal – Bem de valor expressivo – Ausente desvalor do resultado – Impossibilidade.
Furto – Rompimento de obstáculo – Ausência de perícia – Afastamento.
Penas-base – Aumento – Justificativa afastada – Retorno aos mínimos legais.
4. Penas-base no piso – Atenuantes – Inviável diminuição – Súmula 231 do STJ.
5. Privilégio – Valor do bem superior ao salário mínimo vigente à época – Impossibilidade.
6. Substituição – Não motivada a opção por duas prestações de serviços à comunidade, embora cabível multa e uma pena restritiva de direito – Ofensa ao art. 93, IX, da CF – Alteração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
APELAÇÃO No 1500234-73.2018.8.26.0616
Registro: 2020.0000096410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500234-73.2018.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que são
apelantes FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS
FONSECA e JOSE ROBERTO COELHO DE SOUSA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento aos recursos de Francisco Marques dos Santos, José Roberto
Coelho de Sousa e Vinicius Santos Fonseca para afastar a qualificadora do
rompimento de obstáculo e, consequentemente, o aumento nas básicas,
substituindo-se uma das prestações de serviços à comunidade por multa de
10 (dez) diárias, no piso, mantida a cumulativamente aplicada e preservada
no mais a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500234-73.2018.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500234-73.2018.8.26.0616
Apelantes: Francisco Marques dos Santos, Vinicius Santos Fonseca e
Jose Roberto Coelho de Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Poá
Voto no 40.234
Furto qualificado Insignificância penal Bem de valor
expressivo

Ausente
desvalor
do
resultado

Impossibilidade.
Furto Rompimento de obstáculo Ausência de perícia
Afastamento.
Penas-base Aumento Justificativa afastada Retorno
aos mínimos legais.
4.
Penas-base no piso
Atenuantes
Inviável
diminuição Súmula 231 do STJ.
5.
Privilégio
Valor do bem superior ao salário
mínimo vigente à época Impossibilidade.
6.
Substituição Não motivada a opção por duas
prestações de serviços à comunidade, embora cabível multa
e uma pena restritiva de direito Ofensa ao art. 93, IX, da
CF Alteração.
Francisco Marques dos Santos, José Roberto Coelho de
Sousa e Vinicius Santos Fonseca foram condenados pela MMa Juíza de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Poá a 02 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor mínimo unitário, substituída a corporal por duas prestações de
serviços à comunidade, como incursos no art. 155, § 4o, II e IV, do Código
Penal.
Irresignados, pedem absolvição, sustentando insuficiência
probatória ou insignificância penal. Subsidiariamente, postulam redução das
penas, exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo e
reconhecimento da figura privilegiada do delito.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
455/457),
a
D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500234-73.2018.8.26.0616 -Voto no
3
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
Segundo a denúncia, os apelantes se dirigiram a unidade
da rede “Lojas Americanas” com o objetivo de praticar furto. Chegando ao
local, Francisco adentrou o estabelecimento, passando-se por cliente
interessado em adquirir telefone celular. Em dado momento, rompeu a
corrente que prendia aparelho da marca “Motorola” ao mostruário e saiu
correndo. Vinicius e José Roberto o aguardavam do lado de fora, a bordo
de automóvel acionado. Tão logo Francisco embarcou, o trio empreendeu
fuga. Funcionários da empresa vítima lograram anotar a placa do veículo e
acionaram a polícia. Após breve perseguição, detidos os agentes na posse
da “res”.
Interrogados, os réus admitiram a subtração. Francisco
entrou na loja e levou o celular. A ideia de cometer o furto fora dele. Os
comparsas o aguardavam no carro. Vinicius corroborou a concorrência. O
aparelho subtraído foi apreendido em seu poder. José Roberto, por sua
vez, disse que aceitou o convite de Francisco para cometer o delito porque
passava por dificuldades financeiras. Alugou o automóvel utilizado na fuga
e aguardou do lado de fora (fl. 297 e mídias digitais anexadas aos autos).
Julio
Cezar
Pasini
Machado,
representante
do
estabelecimento, reconheceu os três acusados. Atendeu Francisco, que se
passou por cliente, e presenciou quando ele puxou o celular do mostruário,
quebrando a corrente de segurança. Correu atrás do apelante. Também viu
quando o réu entrou em “Hyundai/HB20” já ligado e pronto para a fuga,
onde estavam os demais comparsas. Anotou a placa do automóvel e
imediatamente acionou policiais que passavam pelo local. O telefone foi
apreendido e restituído (fls. 297/298 e mídia digital anexada aos autos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500234-73.2018.8.26.0616 -Voto no
4
Rafael Baptistucci Silva, estagiário da ROCAM, nada
acrescentou de relevante (fl. 298 e mídia digital anexada aos autos).
Diante de tal quadro, confessos, reconhecidos por
testemunha e detidos em poder da “res”, a condenação dos apelantes era
mesmo medida que se impunha.
Inviável afirmar-se que penalmente insignificante a
conduta, uma vez se trata de bem de valor expressivo (R$ 1.799,00 fl.
24).
Para que se aplique o denominado princípio da
insignificância são necessários dois requisitos: o desvalor do resultado e o
desvalor da ação. No caso, manifesta a ausência do primeiro.
Impõe-se, porém, a exclusão da qualificadora do
rompimento de obstáculo. Não se realizou perícia no mostruário de onde
arrancado o celular, apenas no aparelho subtraído. Cuidando-se de
infração que deixa vestígios, imprescindível o exame de corpo de delito
para reconhecimento da qualificadora, nos termos do art. 158 do Código de
Processo Penal.
Vale ressaltar que, como nada se apontou que impedisse
a
realização
do
exame, como
eventual
desaparecimento dos
vestígios, inaplicável a regra do art. 167 do estatuto processual.
Por outro lado, mantém-se o concurso de agentes, bem
demonstrado pelo conjunto probatório produzido.
Não há que se falar em furto privilegiado. Muito superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500234-73.2018.8.26.0616 -Voto no
5
ao salário mínimo vigente o valor do aparelho de telefone celular
arrebatado, inaplicável o benefício do art. 155, § 2o, do Código Penal.
No tocante às reprimendas, remanescendo apenas a
qualificadora prevista no art. 155, § 4o, IV, do CP, não subsiste o motivo
que levou ao aumento das básicas. Retornam, portanto, aos mínimos legais
de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Agora fixadas nos menores patamares, não admitem
maior redução na segunda fase, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, ainda que presentes as circunstâncias atenuantes da
confissão espontânea relativamente a todos os réus e da menoridade
relativa quanto a Francisco e Vinicius.
O regime prisional já foi o mais favorável.
Verifica-se, todavia, que não fundamentada a substituição
da pena corporal por duas restritivas de direitos, embora o art. 44, § 2o,
segunda parte, do CP, permitisse, para o caso, a imposição de única
sanção de tal natureza e outra multa, situação mais benéfica aos
recorrentes.
Não se nega que a opção por uma ou outra pena decorre
do poder discricionário do Juiz. O que não se admite é que, sem a
necessária motivação, como ocorreu, escolha a substituição mais gravosa,
não facultando aos acusados o conhecimento das razões que o levaram a
agir dessa forma, impossibilitando a discussão sobre o acerto ou não da
medida. Desobedeceu-se, no caso, o disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Tendo em conta a ausência de fundamentação, só resta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500234-73.2018.8.26.0616 -Voto no
6
substituir uma das prestações de serviço à comunidade por 10 (dez) dias-
multa.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento aos recursos
de Francisco Marques dos Santos, José Roberto Coelho de Sousa e
Vinicius Santos Fonseca para afastar a qualificadora do rompimento de
obstáculo e, consequentemente, o aumento nas básicas, substituindo-se
uma das prestações de serviços à comunidade por multa de 10 (dez)
diárias, no piso, mantida a cumulativamente aplicada e preservada no mais
a r. sentença.
VICO MAÑAS
Relator